Tribunal: TJDFT
Processo: 0729624-78.2023.8.07.0001
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0729624-78.2023.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BENTO RIBEIRO JUNIOR APELADO: ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS D E S P A C H O Defiro a prorrogação do prazo por 15 (quinze) dias para cumprimento do despacho de ID 54687218, conforme requerido na petição de ID 55266005. Intimem-se. Brasília, 29 de janeiro de 2024. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora